Tribunal: TJES
Processo: 5000244-71.2026.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-71.2026.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: GENIVALDO MATIAS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000244-71.2026.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: GENIVALDO MATIAS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: HEMERSON CARVALHO SANTOS - ES34863

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O caso envolve recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), ocorrido após a vítima ser agredida com um tamborete de madeira. A defesa requer a desconstituição da pronúncia pleiteando o reconhecimento da desistência voluntária, absolvição sumária por legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se está configurada inequivocamente a legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (ii) saber se o réu agiu sob a excludente de inexigibilidade de conduta diversa; (iii) saber se houve desistência voluntária evidente a afastar a pronúncia; e (iv) saber se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima é manifestamente improcedente, autorizando o seu decote nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando nesta fase processual o princípio
in dubio pro societate
. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo cadavérico, e os indícios suficientes de autoria emergem dos depoimentos testemunhais e da confissão do próprio réu sobre os golpes desferidos.

4. Não há como reconhecer, de plano, a legítima defesa ou a inexigibilidade de conduta diversa. A prova testemunhal e as circunstâncias do crime – em que a vítima estava desarmada e sofreu múltiplas fraturas (costelas e pé quebrados, nariz aberto, pancadas na cabeça) – geram dúvidas sobre a atualidade da agressão e a moderação dos meios empregados na repulsa, cabendo a análise aprofundada ao Tribunal Popular.

5. A tese de desistência voluntária não restou incontroversa nos autos, visto que a conduta do réu assumiu elevada letalidade e risco de morte para a vítima, de modo que o exame detalhado acerca da presença ou não de
animus necandi
deve ser submetido soberanamente ao Conselho de Sentença.

6. A qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal não se mostra manifestamente improcedente, pois há indicativos, referendados na confissão e no estado em que a vítima foi encontrada, de que os golpes podem ter continuado enquanto a vítima estava caída no chão e desarmada, sem possibilidade de defesa ou resistência, devendo ser mantida para apreciação pelos jurados.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENIVALDO MATIAS DE SOUZA
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Nas suas razões de id.
19102830
(pág. 29/45), a defesa do recorrente pleiteia a despronúncia do mesmo com o reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação da conduta para crime não doloso contra a vida e pelo decote da qualificadora.

Contrarrazões recursais no id.
19102830
(pág. 18/25), pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeiro grau apresentou juízo negativo de retratação, conforme id.
19102830
(pág. 17).

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19399239
, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000244-71.2026.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: GENIVALDO MATIAS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: HEMERSON CARVALHO SANTOS - ES34863

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória, que na data de 08 de dezembro de 2023. por volta das 2h, no bar e boate Night Club, BR 482, Guaçui/ES, o ora denunciado com animus necandi, tentou matar José Antônio Golfeto Creton mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Consta do caderno investigativo que, no dia dos fatos, o denunciado estava no interior do estabelecimento, momento em que avistou a vítima José Antônio, que estava sozinho, num canto da boate. Com efeito, o denunciado pegou um banco de madeira e se deslocou para o estacionamento, tendo sido seguido pela vítima.

Consta também, que denunciado e vítima teriam "rodeado uma caminhonete" que estava estacionada, momento em que o denunciado, de inopino e de posse do tamborete de madeira, golpeou a vítima na cabeça - tendo ela caído ao chão. Ato contínuo, o denunciado continuou violentamente espancando a vítima, sem chance de defesa, com golpes com o objeto de madeira, tanto é que, a testemunha SD/PMES Bruno Castro (fl. 47) narrou ter encontrado José Creton inconsciente, com um ferimento na cabeça e com um dos pés "torto".

Ademais, consta que a vitima foi socorrida, encaminhada para o nosocomio local e depois transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Após mais de um mês de internação, faleceu no dia 18 de janeiro de 2024, em virtude das agressões sofridas no dia 08 de dezembro.

Consta do boletim de atendimento médico (pág. 14), consta que a vitima foi agredida nas pernas, tórax e rosto, sendo que no exame ortopédico da perna esquerda, constava diminuição da circulação nos dedos, sons crepitantes e deformidade, bem como possuía fratura exposta referente a tibia esquerda (pág. 12).

Por fim, no laudo de exame cadavérico (laudo n.º C00036/24) consta que a causa mortis consistiu em traumatismo torácico, restrição prolongada ao leito e sepse de foco pulmonar. Isto é, a vítima foi violentamente espancada de forma que tais agressões provocaram sua morte, após mais de um mês de internação hospitalar.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENIVALDO MATIAS DE SOUZA
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Nas suas razões de id. 19102830 (pág. 29/45), a defesa do recorrente pleiteia a despronúncia do mesmo com o reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação da conduta para crime não doloso contra a vida e pelo decote da qualificadora.

Adianto que a irresignação não merece prosperar.

A sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando nesta fase processual o princípio
in dubio pro societate
.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, exige-se apenas o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

1. Da Materialidade e dos Indícios de Autoria

A materialidade do delito encontra-se devidamente consubstanciada nos autos, notadamente pelo laudo de exame cadavérico, que atestou que a causa da morte da vítima, José Antônio Golfeto Creton, ocorreu por sepse de foco pulmonar e traumatismo torácico produzido por ação contundente.

Os indícios de autoria também são patentes e incontroversos, admitidos inclusive pelo próprio recorrente em seu interrogatório judicial, onde confirmou ter golpeado a vítima com um banco (tamborete).

2. Da Alegação de Legítima Defesa e Inexigibilidade de Conduta Diversa

A defesa postula a absolvição sumária sustentando que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e, alternativamente, pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Para que ocorra a absolvição sumária nesta etapa processual, a excludente invocada deve restar demonstrada de forma límpida, cabal e estreme de dúvidas.

Da detida análise dos depoimentos colhidos, constata-se que há fundadas dúvidas acerca da moderação dos meios empregados e da atualidade da injusta agressão.

O
Policial Militar Bruno Castro Fonte Boa
, que atendeu a ocorrência, relatou em juízo que encontrou a vítima sentada inconsciente, gravemente ferida na cabeça, ressaltando que nada de ilícito (ou seja, nenhuma arma) foi encontrado com a vítima ou em seu carro.

A
testemunha Marleide de Fátima da Silva Silveira (esposa da vítima)
detalhou a gravidade extrema das agressões, afirmando que a vítima apresentava "
três pancadas na cabeça, no alto da cabeça, duas na nuca, o nariz foi aberto, ele levou 8 (oito) pontos no nariz, foram 5 (cinco) costelas quebradas, um pé quebrado e o outro esmagado
".

No seu interrogatório,
o próprio recorrente, Genivaldo Matias de Souza
, declarou que golpeou a vítima por "8 a 10 segundos", confessando que "
não viu se ele estava armado
" e afirmando que "
podia ter continuado e matado ele ali
".

As provas carreadas aos autos demonstram que o réu não utilizou de meios moderados, tendo em vista a extrema gravidade e multiplicidade das lesões na vítima.

Além disso, a ausência de qualquer arma em poder da vítima enfraquece, por ora, a tese de que haveria agressão iminente que justificasse repulsa tão violenta e letal.

Assim, havendo controvérsia fática, a tese de legítima defesa e de inexigibilidade de conduta diversa devem ser remetidas ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

3. Da Alegação de Desistência Voluntária

Igualmente não merece prosperar, nesta seara, a tese de desistência voluntária.

Ainda que o recorrente alegue ter cessado as agressões e acionado socorro, verifica-se que ele desferiu golpes violentos que provocaram lesões torácicas graves e traumatismo na vítima, evadindo-se do local em seguida.

Em casos onde a conduta agressiva demonstra elevado grau de letalidade e o ofensor assume o risco do resultado, não restando a desistência voluntária configurada de forma inconteste, compete estritamente ao Tribunal Popular avaliar a real intenção (se dolo de matar,
animus necandi
, ou se mero dolo de lesionar).

4. Do Pleito Subsidiário: Afastamento da Qualificadora

Por fim, a defesa pugna pelo decote da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido).

As qualificadoras somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório.

Conforme exsurge dos autos e da própria confissão do réu, este continuou a desferir golpes com o tamborete mesmo após a vítima (que estava desarmada) já se encontrar caída no chão ("
Zé Antônio caiu de nuca
").

Há, portanto, suporte fático mínimo a justificar a pertinência da qualificadora, sendo admissível que o Conselho de Sentença decida se os golpes finais foram desferidos quando o ofendido já não tinha condições de oferecer resistência.

Decotá-la antecipadamente configuraria indevida usurpação da competência do Júri.

Dispositivo

Ante todo o exposto, refutando integralmente as teses defensivas e em total consonância com as provas coligidas aos autos, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença de pronúncia de primeiro grau que remeteu GENIVALDO MATIAS DE SOUZA a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)